Tribunal: TJDFT
Processo: 0714771-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0714771-82.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: MARCUS VINICIUS LIMA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela parte autora em face do Acórdão que deu provimento ao Recurso Inominado do Distrito Federal, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. O embargante argumenta que o Acórdão merece reforma, em razão de impropriedade contida no Edital do concurso, que não vedaria, expressamente, o ato de tocar o pé no chão durante a prova de natação. Em sede liminar, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que ele possa participar do Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, que terá início no dia 05/09/2024 (ID 63177906 e 63560937). Verbera, portanto, que o iminente início do curso de formação justifica o deferimento da liminar, pois seria improvável a realização de um curso de formação exclusivo para o candidato, em caso de provimento do recurso, em razão do alto custo para a Administração Pública. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo primeiro do artigo 1.026 do CPC que a “eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou reparação, além da probabilidade de provimento do recurso ou a relevância da fundamentação. No caso ora em análise, em estreita via de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos necessários para a concessão, ao menos em parte, do efeito suspensivo pleiteado pela parte embargante. A atuação do Poder Judiciário, no âmbito das demandas pertinentes a concursos para provimento de cargos públicos, diz respeito à análise da legalidade e da constitucionalidade dos atos pertinentes ao certame, de modo que reste preservada a isonomia entre os candidatos. Logo, em havendo alegação de que subsiste o descompasso entre as normas editalícias e a avaliação a que foi submetido o candidato/embargante, resta inegável a relevância da fundamentação deste recurso. Nesse trilhar, não é o iminente início de nova etapa do concurso que justifica o sobrestamento dos efeitos do Acórdão lavrado por esta Turma Recursal, e sim a possibilidade de preterição do candidato por virtual ilegalidade do ato administrativo e da norma editalícia que teria prejudicado o embargante, fatos que, em essência, lhe impõem risco de dano grave e de difícil reparação. Por outro lado, embora seja patente a necessidade de reintegração do candidato ao concurso, no contexto apresentado, não há como se acolher a pretensão liminar de participação imediata no Curso de Formação, tendo em vista que, nos termos do Edital de Abertura, ainda há outras fases a serem trilhadas, inclusive de caráter eliminatório (Avaliação Médica e Odontológica, Avaliação Psicológica e Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social), ID 60757156. Nesse contexto, defiro o pedido, parcialmente, apenas para suspender a eficácia do Acórdão no 1900821 (ID 62695514) até o julgamento do mérito do presente recurso, mantendo hígidos todos os efeitos da sentença (ID 60757434), que confirmou a decisão liminar de ID 60757415, assegurando à parte autora o direito de ser reintegrada ao concurso e prosseguir no certame, realizando as etapas às quais ainda não foi submetido. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, para cumprimento. Confiro à presente decisão força de mandado. Encaminhe-se COM URGÊNCIA. Intimem-se os embargados, para contrarrazões. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.